Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
<span style="font-size:15.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-ansi-language:PT-BR">HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.